Tribunal: TJDFT
Processo: 0715426-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715426-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA RIBEIRO MONTEIRO, MARILIA MICHELLA OLIVEIRA LIMA DE MATOS, MARINALVA GOMES DA SILVA, MARLOS JOSE DA COSTA, MARLY APARECIDA BARBOSA, MATILDE MOURA DE QUEIROZ, MEIRE SIMONE DE SOUSA E SILVA, MIOSETE MARIA DA COSTA CABRAL AGUIAR, MIRIAM MATOS DE ANDRADE, MONICA AQUINO DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA TEREZINHA RIBEIRO MONTEIRO e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe n. 0706811-40.2022.8.07.0018), determinou a consulta e bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD nas contas de titularidade dos ora agravantes. Relatam que, no cumprimento de sentença manejado pelo Distrito Federal, visando o pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 12.341,44 (doze mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), foi determinada a penhora online via SISBAJUD, das contas dos agravantes, tendo sido cumprida a ordem e bloqueados os valores sem qualquer proporcionalidade. Aduzem que os bloqueios recaíram sobre os vencimentos nas contas salários e nas contas pessoais, de onde os agravantes mantém a sua subsistência e de suas famílias. Alegam que sequer receberam os valores penhorados que lhes são devidos, constantes do próprio cumprimento de sentença, para que fosse possível realizar a compensação, o que torna mais patente o prejuízo sofrido. Afirmam que os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis, podendo tal impenhorabilidade ser declarada de ofício pelo juiz, por ser matéria de ordem pública. Consideram, assim, que a constrição dos valores não pode prosperar, eis que não se amolda a nenhuma das hipóteses excepcionais de penhora dos vencimentos e contas da parte agravante. Requerem a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a imediata liberação do percentual da verba salarial e das contas bloqueadas, independentemente de preclusão da decisão agravada. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De uma leitura atenta às razões do agravo, observa-se que os argumentos apresentados são todos destinados a apontar a necessidade de liberação dos valores constritos por meio da decisão de ID 192279822, autos originários. No entanto, as questões alegadas não foram analisadas em qualquer decisão na 1a instância, inexistindo qualquer manifestação do Juízo a esse respeito, sendo, portanto, inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se o precedente desta 8a Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 5. A análise quanto à (i)legalidade do reajuste aplicado ao financiamento estudantil somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, compulsando os autos na origem, verifico que as questões foram submetidas ao juízo via impugnação (ID 192846908) e deverão ser examinadas a tempo e modo, abrindo-se, então, oportunidade para uma eventual revisão pelo Tribunal, se o caso. Desta feita, se toda a fundamentação recursal posta sub judice está amparada em questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, ou seja, não foram tratadas em decisão impugnável, descabido, por ora, o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator